Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0731729-22.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARCOS DE AQUINO SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO No âmbito dos Juizados Especiais somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator